Tribunal: CARF
Processo: 10855.909224/2009-28
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Sérgio Abelson
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-10-08
Data de publicação: 2020-10-20

Inteiro teor:
S1-TE01
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10855.909224/2009-28
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1001-002.144 – 1a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
08 de outubro de 2020
Recorrente
SIDERURGICA JIMENEZ INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2003
CANCELAMENTO DE DÉBITOS. EXTRAPOLAÇÃO DO ESCOPO DA
LIDE E DA COMPETÊNCIA DO CARF. COMPETÊNCIA DA DRF.
O cancelamento dos débitos da DCOMP não é objeto da lide e extrapola a
competência do CARF. É de competência da DRF, conforme Regimento
Interno da RFB.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do recurso.
(documento assinado digitalmente)
Sérgio Abelson – Presidente e Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Sérgio Abelson
(Presidente), José Roberto Adelino da Silva, Andréa Machado Millan e André Severo Chaves.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10855.909224/2009-28
Fl. 63
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1001-002.144 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10855.909224/2009-28

Relatório
Trata-se de recurso voluntário contra o acórdão de primeira instância (folhas
11/23) que julgou procedente em parte a manifestação de inconformidade apresentada contra o
despacho decisório à folha 04, que não homologou as compensações constantes das DCOMP ali
mencionadas, de crédito correspondente a saldo negativo de CSLL do ano-calendário de 2003
informado no montante de R$ 33.233,97 e não reconhecido, tendo em vista o montante de
parcelas de crédito informadas e confirmadas ter sido insuficiente para a apuração do referido
crédito.
Em sua manifestação de inconformidade (folhas 10/15 e 29/32 do processo
apenso 10855.909091/2009-90), a contribuinte alegou, em síntese do necessário, decadência do
direito da Fazenda Nacional promover o lançamento para constituição do crédito tributário, com base
nos preceitos do art. 173 c/c art. 150, § 4o do CTN e existência do crédito de saldo negativo de CSLL
do Exercício 2004, ano-calendário 2003, no valor de R$ 33.233,97, apresentando esclarecimentos.
No acórdão a quo, decidiu-se da forma a seguir transcrita:
(i) NÃO CONHECER da manifestação de inconformidade no que concerne ao
erro de preenchimento das DCOMP relativamente ao débito compensado de
estimativa de setembro de 2004, com vencimento em 29/10/2004, no valor de R$
9.101,93; e
(ii) JULGAR PROCEDENTE a manifestação de inconformidade, para:
a. RECONHECER o crédito de saldo negativo de CSLL do Exercício 2004,
ano-calendário 2003, no valor de R$ 33.233,97 a ser utilizado nas DCOMP em litígio
e
b. CANCELAR A COBRANÇA do débito 2484, de dezembro de 2003, com
vencimento em 30/01/2004, no valor de R$ 44.149,73, por inexigível.
Ciência do acórdão DRJ em 12/05/2017 (folha 30). Recurso voluntário
apresentado em 07/06/2017 (folha 56).
A recorrente, às folhas 34/35, alega que a DCOMP 28621.31478.011204.1.7.03-
4270, que foi homologada, compensou o débito de CSLL, código de receita 2484, competência
setembro de 2004, no valor de R$ 9.101,63, tendo havido a entrega da DCOMP
27757.53123.1111207.1.3.03-1250 compensando em duplicidade a CSLL, código de receita
2484, competência setembro de 2004, no valor de R$ 9.101,63 cuja extinção ou cancelamento
requer.
É o relatório.

Fl. 64
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1001-002.144 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10855.909224/2009-28

Voto
Conselheiro Sérgio Abelson, Relator.
O recurso voluntário é tempestivo.
O objetivo do recurso apresentado é o cancelamento do débito informado na
DCOMP.
Conforme esclarecido no acórdão recorrido, não cabe a este colegiado determinar
cancelamento de DCOMP ou de débitos ali informados. O escopo da lide, na compensação, é a
existência do direito creditório, conforme estabelecido na Lei 9.430/1996, em seu art. 74, §11,
que prevê a aplicação do rito processual do Decreto no 70.235/1972 aos processos de
compensação tributária, mas tão somente aos casos em que a contribuinte apresenta manifestação
de inconformidade contra a não-homologação da compensação (art. 74, §9o, da mesma lei). É o
que se observa:
“Art. 74. O sujeito passivo que apurar crédito, inclusive os judiciais com trânsito em
julgado, relativo a tributo ou contribuição administrado pela Secretaria da Receita
Federal, passível de restituição ou de ressarcimento, poderá utilizá-lo na compensação
de débitos próprios relativos a quaisquer tributos e contribuições administrados por
aquele Órgão.
(...)
§ 9o É facultado ao sujeito passivo, no prazo referido no § 7o, apresentar manifestação
de inconformidade contra a não-homologação da compensação.”
De fato, a manifestação de inconformidade não foi contra a não homologação da
compensação, nem provocou julgamento sobre a natureza do direito creditório.
Não ou parcialmente homologada a DCOMP, o débito em aberto decorrente
poderá ser objeto de pedido de revisão junto à DRF de origem. Esta, após a devida análise,
decidirá sobre o cancelamento, mediante o procedimento estabelecido pela Portaria RFB no
719/2016, para a revisão de ofício de créditos tributários, a pedido do contribuinte ou no
interesse da administração, inscritos ou não em Dívida Ativa da União.
Conclui-se que o pedido de cancelamento de DCOMP e de débitos foge à
competência do julgamento da compensação e extrapola o objeto da lide, que é o direito
creditório.
Por fim, cumpre ressaltar que este entendimento é corroborado pela 1a Turma da
Câmara Superior de Recursos Fiscais, conforme recente julgado:
Numero do processo: 10680.915918/2009-43
Turma: 1a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS
Data da sessão: 09 de maio de 2019
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Ano-calendário: 2006
Fl. 65
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1001-002.144 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10855.909224/2009-28

DCOMP. CANCELAMENTO OU RETIFICAÇÃO DO DÉBITO PELOS ÓRGÃOS
JULGADORES, APÓS DECISÃO DA DELEGACIA DE ORIGEM QUE NEGA A
HOMOLOGAÇÃO DA COMPENSAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE.
O cancelamento ou a retificação de PER/DCOMP, pelo sujeito passivo, somente são
admitidos enquanto este se encontrar pendente de decisão administrativa à data do envio
do documento retificador ou do pedido de cancelamento, e desde que fundados em
hipóteses de inexatidões materiais verificadas no preenchimento do referido documento.
A manifestação de inconformidade e o recurso voluntário, que são instrumentos
previstos para que os contribuintes questionem a não-homologação de uma
compensação (no sentido de revertê-la), não constituem meios adequados para veicular
a retificação ou o cancelamento do débito indicado na Declaração de Compensação. O
rito processual previsto no Decreto no 70.235/1972 não se aplica para o
cancelamento de débitos informados em PER/DCOMP (em razão de erro cometido
pelo contribuinte em suas apurações), assim como não se aplica para o cancelamento de
débitos informados em DCTF. As Delegacias da Receita Federal tem plena
competência para sanar esse tipo de problema. O que não se pode é alargar a
competência dos órgãos julgadores, submetidos ao rito processual previsto no
Decreto no 70.235/1972, para que passem a apreciar situações que não lhes devem
ser submetidas.
Acórdão: 9101-004.191
Decisão: Vistos, relatados e discutidos os presentes autos. Acordam os membros do
colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do Recurso Especial e, no mérito,
por maioria de votos, em negar-lhe provimento, vencidos os conselheiros Cristiane
Silva Costa, Luis Fabiano Alves Penteado e Daniel Ribeiro Silva (suplente convocado),
que lhe deram provimento. Votou pelas conclusões a conselheira Adriana Gomes Rêgo.
(assinado digitalmente) Adriana Gomes Rêgo - Presidente. (assinado digitalmente)
Rafael Vidal de Araujo - Relator. Participaram do presente julgamento os conselheiros:
André Mendes de Moura, Cristiane Silva Costa, Rafael Vidal de Araújo, Luis Fabiano
Alves Penteado, Viviane Vidal Wagner, Lívia De Carli Germano, Daniel Ribeiro Silva
(suplente convocado), Adriana Gomes Rêgo (Presidente). Ausente o conselheiro
Demetrius Nichele Macei, substituído pelo conselheiro Daniel Ribeiro Silva.
Relator: RAFAEL VIDAL DE ARAUJO ”
Pelo exposto, voto no sentido de não conhecer do recurso.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Sérgio Abelson

Fl. 66
DF CARF MF
Documento nato-digital